Tribunal: TJBA
Processo: 0000803-85.2011.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0000803-85.2011.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: AILTON BITTENCOURT NEVES e outros (51) Advogado(s): HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EMANUEL BRANDAO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO PARA PROCESSAR E JULGAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I – Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a questão jurídica posta em debate, ainda que de maneira contrária à pretensão da parte. III – O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC. IV – Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida. V – Para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelos embargantes, na forma do art. 1.025 do CPC. VI – Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo nº 0000803-85.2011.8.05.0000, em que figuram como embargantes AILTON BITTENCOURT NEVES e outros e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 22 de Maio de 2025.